Tribunal: TJMT
Processo: 0004388-20.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004388-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (CUSTOS LEGIS), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ADAO RAMOS DA SILVA - CPF: 175.574.611-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), INDIOS PIROTECNIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (APELADO), ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CESAR - CPF: 367.184.728-08 (ADVOGADO), ADAO RAMOS DA SILVA - CPF: 175.574.611-34 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), INDIOS PIROTECNIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (APELANTE), ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CESAR - CPF: 367.184.728-08 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO; DESPROVEU DE ADÃO RAMOS DA SILVA E RETIFICOUBA SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – AGENTE PENITENCIÁRIO – EXPLOSÃO DE GRANADA EM CURSO DE OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS ESPECIALIZADA – COPE – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO – AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO – FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal.

2. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, dentro do critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária
com
dois recursos de apelações cíveis
interpostos por
(i) ESTADO DE MATO GROSSO

e (ii) ADÃO RAMOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por Adão Ramos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético.

ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 13371951 e ss.), sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a responsabilidade é exclusiva da empresa ÍNDIOS PIROTECNIA – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

No mérito, alega ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da Administração, bem como pela impossibilidade de cumulação de dano moral e estético.

Requer a reforma total do
decisum
e, subsidiariamente, a minoração do valor estabelecido a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 13371496 e seguintes.

ADÃO RAMOS DA SILVA
(id. 13371477 e ss.), preliminarmente, sustenta a legitimidade passiva
ad causam
da empresa Índios Pirotecnia – Importação e Exportação LTDA.

No mérito, aduz que o dano causado pela conduta da Administração Pública lhe provocou mudanças profundas, razão pela qual requer a majoração do dano moral e do dano estético.

Pugna pela indenização a título de dano material, vez que a ofensa acometida se deu por conta da negligência das reclamadas, ocasionando sua incapacidade laborativa, nessas circunstâncias, pugna pela condenação do Estado em lucros cessantes e pensão vitalícia.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 13371480).

Sentença sujeita a reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, Adão Ramos da Silva ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos em face do Estado de Mato Grosso e Índios Pirotecnia – Importação e Exportação LTDA, tendo em vista que é agente prisional, lotado na cidade de Mirassol D’Oeste e, em 08 de dezembro de 2010, ao iniciar o Curso de Operações Penitenciárias Especializada – COPE, oferecido pela Secretaria de Segurança Pública Estadual, teve sua mão amputada em razão de problemas técnicos de granada.

Contestações apresentadas pelas partes rés.

Impugnação à contestação.

Eis dispositivo da sentença proferida:

“ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), condeno ainda em danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno o requerido também ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.

(...)”

VOTO – PRELIMINARES

I - Da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta por sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da Empresa Índios Pirotecnia.

A tese não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o dano físico do apelado adveio quando da realização de treinamento de agente público, sob coordenação da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Neste aspecto, além de possuir legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, a
responsabilidade do Estado deve observar a teoria objetiva do risco administrativo.

Nesta linha de intelecção, este Tribunal já proferiu entendimento:

REEEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- REBELIÃO EM PENITENCIÁRIA
- AGENTE PENITENCIÁRIO FEITO REFÉM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE -DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVADOS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO APLICÁVEIS À DEFENSORIA PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFIADA EM PARTES .

1. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos.

2. Na falta de precauções necessárias para minimizar os riscos inerentes à função exercida pela vítima, o Estado provocou o dano, destarte, conduta positiva, que produziu um evento lesivo pela falta de proporcionar condições adequadas ao serviço, onde tem o dever de garantir a segurança, tanto dos detentos, quanto dos servidores, restando perfeitamente configurada a responsabilidade objetiva.

3. Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.

4. Não cabe indenização por dano estético se ausente demonstração da existência de alteração física permanente e irreversível, sendo impossível a quantificação considerando a extensão da deformidade e a repercussão na vida pessoal da vítima.

5. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim consoante o verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a instituição à qual pertença.

(N.U 1001423-18.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Esta a razão porque
afasto a preliminar
.

II – Da legitimidade passiva da empresa
Índios Pirotecnia – Importação e Exportação LTDA

Em sede de apelação Adão Ramos da Silva sustenta a legitimidade passiva da empresa Índio Pirotecnia – Importação e Exportação LTDA, vez que esta, supostamente, seria responsável pela fabricação da granada defeituosa.

O argumento não merece prosperar.

Conforme evidenciado nos autos originários, por meio de provas testemunhais, não restou comprovada a marca da granada defeituosa que veio a causar a lesão no apelante.

Tanto é assim, que o próprio apelante informou, quando de sua inquirição, desconhecer a marca do produtor da granada que deflagrou sua mão.

Isso, pois, durante o treinamento foram disponibilizadas granadas de duas marcas distintas, a saber, Condor S/A Indústria Química e Índios Pirotecnia.

Logo, diante da impossibilidade em afirmar a conduta da empresa a causar o dano indenizável, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa é medida que se impõe.

VOTO – MÉRITO (apelos e reexame necessário)

A controvérsia dos autos cinge-se a estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no acidente ocorrido no decorrer da instrução do Curso de Operações Penitenciária Especializada – COPE, no qual houve explosão do artefato na mão direita de Adão Ramos da Silva, ocasionando a amputação do referido membro, em virtude de defeito no objeto.

Procedo à análise conjunta dos apelos e do reexame necessário.

No caso em análise, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, aplicável a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que o evento danoso decorreu do fato de a Administração Pública não ter proporcionado a devida segurança ao agente público.

Extrai-se dos autos que os artefatos utilizados nos treinamentos do curso apresentavam problemas de conhecimento do ente público. Isto porque, conforme evidenciado no Relatório elaborado pelo Capitão Marcos Eduardo Ticianel Paccola, em 14 de junho de 2010, encaminhado ao Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE, “
as granadas avaliadas não atendem as especificações mínimas para uso na atividade policial
”.

Mesmo em face de tal informação, as granadas foram utilizadas no treinamento dos agentes, de forma a ocasionar dano ao agente penitenciário, maculando frontalmente o dever de zelo da administração pública.

Logo, a responsabilidade do Estado, no caso em concreto, consta no Código Civil, em seu artigo 43: “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

A omissão no caso se transmuda em ação consistente na permissão na utilização de material defeituoso pelos servidores públicos em treinamento.

A omissão decorre na não observância do dever legal e atrai a responsabilidade objetiva, que se impõe porque os danos causados ao autor derivam da inação, omissão e descaso da Administração, em razão da não observância da segurança dos agentes penitenciários em treinamento.

Para esta falta de condições o autor não precisa fazer prova. Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho (
In
: Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458), para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Logicamente, se o lesado não prova que a conduta estatal último pressuposto é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados a agente penitenciário, a responsabilidade só pode ser objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão da irresponsabilidade da Administração Pública porque não zelou pela integridade física do servidor, que por falha e omissão específica, foi atingido por artefato bélico defeituoso.

Por todo o exposto, compreende-se então que o dano moral no caso em análise independe de prova, uma vez que repercutiu de modo peculiar no autor, tendo origem no sofrimento e no trauma do agente. Nem se cogite, ainda, acerca de eventual culpa exclusiva de terceiros, uma vez que o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral de seus servidores, o que não ocorreu, como anteriormente mencionado.

O entendimento aqui exposto é, aliás, o entendimento predominante nos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REBELIÃO NA PENITENCIÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU - MORTE DE AGENTE - AUXILIAR DE CARCERAGEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - FATO DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - DANOS MORAIS COMPROVADOS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Independentemente do ato ter sido praticado por terceiros (presos), o Estado tem o dever de zelar pela incolumidade física e moral dos seus servidores, fornecendo-lhes condições de segurança para o exercício de suas atividades. 2 - O presente caso trata de responsabilidade civil do Estado, na modalidade objetiva, uma vez que o evento danoso decorreu da omissão do ente estatal. 3 - Em que pese fosse aplicada a responsabilidade subjetiva do ente estatal, a mesma estaria perfeitamente configurada. 4 - O Dano Moral, no caso sub judice, independe de prova da perturbação da esfera íntima dos lesados, pois, repercutiu de modo peculiar em cada uma dessas pessoas, tendo origem no sofrimento e no trauma dos familiares, tratando-se de presunção absoluta, devendo ser avaliado o quantum pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, para que não seja um valor ínfimo, nem tão alto este valor, que cause enriquecimento ilícito, sendo arbitrado em 100 salários 5 - Em Reexame Necessário, manteve-se mínimos nacionais para cada autor. os valores referentes à indenização por danos morais, devendo ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do julgamento da sentença de 1º grau, bem como deverá incidir juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o seu efetivo pagamento, nos termos do art. 406, do Código Civil. (TJ-PR - APCVREEX: 5871141 PR 0587114-1, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 10/11/2009, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 284)

No mesmo viés este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (TJ-MT - APL: 0001501-42.2010, Relator: Antonia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 18/12/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: DJE: 25/01/2009).

Restando clarividente a responsabilidade do requerido, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Do dano moral e do dano estético – fixação do
quantum

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (
In
: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

Possibilidade de cumulação de dano moral e estético.
Inicio com o esclarecimento de que o dano moral e o dano estético podem resultar de um mesmo fato, o que já deixou de ser novidade há muito tempo, pois o entendimento está cristalizado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 26 de agosto de 2009, cujo enunciado é o seguinte: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nesse sentido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Logo, em que pese o argumento de proibição de
bis in idem
nas razões do apelo do Estado de Mato Grosso, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido da permissão de cumulação de indenizações a título de dano estético e de dano moral.

Neste viés, o dano estético está consubstanciado em qualquer lesão que implique transformação corporal da vítima de forma duradoura, ainda que não seja definitiva ou irreversível.

O dano moral, por outro lado, se caracteriza quando há violação ao direito à integridade psíquica do agente.

Despiciendas maiores digressões acerca da gravidade da lesão física sofrida no que tange à ofensa à imagem da vítima, bem como ao desenvolvimento de suas atividades diárias, pela amputação de membro.

As espécies dos danos em comento estão devidamente caracterizadas na hipótese. Máxime como no caso dos autos em que é evidente que a falha nos deveres de zelo da administração pública prejudicou a integridade física do agente, ocasionando as sequelas acima mencionadas.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

In casu
, o valor foi arbitrado pelo juízo
a quo
se deu no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte: “Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1332366/MS; 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016).

O referido modelo bifásico como técnica de arbitramento de compensação por danos morais é relativamente novo na jurisprudência do STJ, e ainda não foram agrupados casos cujos valores arbitrados tenham sido uniformizados segundo o interesse jurídico lesado.

De toda maneira, seguirei o método ora prevalecente na jurisprudência.

Primeira fase.
Os interesses lesados, concretamente, foram a integridade física (dano estético) e psíquica (dano moral) do recorrido. Este último foi uma consequência do primeiro, razão pela qual entendo deva merecer uma compensação menor. À falta de grupo de casos semelhantes na jurisprudência local, arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pelo dano estético em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda na primeira fase do arbitramento.

Segunda fase
. Na segunda fase, considero o impacto que cada um dos danos trouxe à vítima. Acredito que os danos tiveram repercussão em níveis de gravidade equivalentes, obviamente considerado o fato de que os bens jurídicos atingidos são distintos.

O estético se vincula às marcas e alterações físicas resultantes do evento danoso, e na hipótese se consubstancia na perda da mão esquerda. Por outro lado, o prolongamento do estado de enfermidade imprimiu um caráter mais intenso ao abalo psíquico sofrido, especialmente porque a lesão possui efeitos permanentes, sendo impossível a sua reversão.

Por tudo, arbitro na segunda fase do método de apuração do montante devido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tanto para a compensação pelo dano moral quanto pelo dano estético.

Por conseguinte, arbitro, como valores totais, a quantia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação pelos danos estéticos – ratificando o quantum fixado pelo juízo
a quo
– e a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação pelos danos morais.

Do dano material
. Em suas razões, Adão Ramos da Silva argumenta pela condenação do ente público ao pagamento de pensão e lucros cessantes.

Do artigo 950, do Código Civil tem-se que se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A propósito desse pedido, destaca-se o contido na sentença: “O requerente embora tenha tido parte do corpo amputada, continua apto a atividades laborativas podendo a administração pública readaptá-lo, direito amparado pela Constituição Federal – CF, art. 5º, XXXVI”.

Logo, não estando o agente inapto ao exercício de atividade laborativa, enquanto agente penitenciário, afasta-se o dever de condenação ao pagamento de pensão.

Já em relação aos lucros cessantes, passo a tecer considerações.

A jurisprudência é clara ao afirmar que somente se indenizam os lucros cessantes devidamente comprovados, e não aqueles meramente hipotéticos os presumidos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3. A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0007861-67.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Na espécie, o agente alega o direito ao recebimento de lucros cessantes sob o argumento de que “
visto as perdas de chances de uma carreira dentro da instituição estadual, porém que por culpa objetiva da ora Apelada, que lhe retirou todos os seus sonhos como profissional
”.

Ocorre que o requerente não fez prova do alegado, razão pela qual não se observa, na hipótese, comprovação efetiva de que o agente teria obtido lucro (ainda que salarial) que deixou/deixará de receber pela interferência do evento danoso.

Neste ponto, o ato sentenciante não merece reparo.

Do prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
das apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, para retificar os valores da condenação em dano moral no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano estético,

(ii), e, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença nos termos delineados, (iii), por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADÃO RAMOS DA SILVA
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022